Tribunal: TRF3
Processo: 0000111-05.2017.4.03.6002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Órgão julgador: Gab. 16 - DES. FED. PAULO FONTES
Órgão colegiado: 5a Turma
Data de julgamento: 2020-01-21

Inteiro teor:
88/789)

0000111-05.2017.4.03.6002

e - DJF3 Judicial 1 Data: 24/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL

5a Turma

Desembargadora Federal LOUISE VILELA LEITE FILGUEIRAS

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 24/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 334, "caput", DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI No 13.008/2014). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. ALTERAÇÃO DE REGIME. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL. AFASTAMENTO DO EFEITO SECUNDÁRIO DO ART. 92, iii, DO cp. RECURSO DEFENSIVO PROVIDO EM PARTE.

1. Materialidade e autoria demonstradas pelo conjunto probatório.

2. Redução da pena-base, porquanto a quantidade de produtos apreendidos não legitima exasperação tamanha efetuada pelo magistrado de piso.

3. Se mesmo a reincidência, isoladamente, não enseja regime mais gravoso que a aquele pertinente à sanção cominada (Súmula no 269 do STJ), não é proporcional, no caso, que uma única vetorial negativada seja suficiente para tal.

4. Dado que o estatuto repressor permite a substituição da pena, mesmo em havendo reincidência (art. 44, § 3o), não é razoável que uma circunstância negativada de réu primário inviabilize a transmudação. A lei não exige que todos os vetores sejam favoráveis, tão só que seu conjunto indique que a permuta seja suficiente.

5. O efeito específico da inabilitação para dirigir não é automático, demandando indicação concreta da conveniência da imposição para o caso específico, de acordo com as condições pessoais do condenado (art. 92, parágrafo único, do Código Penal).

6. Apelação parcialmente provida.

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000111-05.2017.4.03.6002

RELATOR: Gab. 16 - DES. FED. PAULO FONTES

APELANTE: CARLOS MACEDO JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000111-05.2017.4.03.6002

RELATOR: Gab. 16 - DES. FED. PAULO FONTES

APELANTE: CARLOS MACEDO JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por CARLOS MACEDO JUNIOR contra sentença (fls. 23/41 do ID100143882) que o condenou, pela prática do delito descrito no art. 334, caput, primeira parte, do Código Penal (redação anterior à Lei no 13.008/2014), à pena de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime semiaberto. Decretada a sua inabilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo da sanção imposta. O réu não recorre em liberdade, embora tenha sido transferido ao regime semiaberto.

Em sede de razões recursais (ID 100143897), sustenta a defesa, em síntese: (i) falta de elementos suficientes para a condenação; (ii) necessidade de diminuição da pena-base e substituição da reprimenda por restritivas de direitos; (iii) inaplicabilidade do efeito específico de inabilitação para dirigir veículo automotor.

Contrarrazões (100143911).

A Procuradoria Regional da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso (103981784).

É o relatório.

À revisão, na forma regimental.

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000111-05.2017.4.03.6002

RELATOR: Gab. 16 - DES. FED. PAULO FONTES

APELANTE: CARLOS MACEDO JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

1. Do caso dos autos

CARLOS MACEDO JUNIOR foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 334, caput, primeira parte, do Código Penal (redação anterior à Lei no 13.008/2014).

Narra a peça acusatória, em compêndio que, in verbis (fls. 02/03 do ID 100143578) :

“No dia 06 de abril de 2013, na BR 163, km 201, no município de Caarapó/MS, o denunciado importou mercadoria proibida, consistente em 237.000 (duzentos e trinta e sete mil) maços de cigarros de origem paraguaia, bem como fez uso de documentação particular falha, a saber, nota fiscal n. 001.158.283 (f. 21) perante Policias Rodoviários Federais”.

Recebida a exordial em 25.01.2017 (fl. 10, ID100143578)

Após regular instrução, sobreveio sentença condenatória, tornada pública em 10.09.2019 (fl. 57, ID100143882).

Ausentes preliminares, passo à análise do mérito do recurso.

2. Da materialidade delitiva

A materialidade delitiva resta devidamente demonstrada pelo conjunto probatório, tanto que é inconteste.

3. Da autoria

Quanto à autoria, a defesa sustenta, em suma: (i) em oitiva, o policial rodoviário federal Charles Fruguli, referiu-se a um automóvel diverso (placa MJE-747/SC) daquele do réu (placa MJE-0487) que foi referenciado na denúncia; (ii) os demais policiais não se recordaram da apreensão do documento na fiscalização ; (iii) não ocorreu prisão em flagrante, que tornaria possível a determinação da autoria ; (iv) todos os fatos ocorreram sob condição climática (chuva forte e neblina) que dificultou a identificação dos condutores.

Contudo, a indicação de placa MJE-0747 quando da oitiva em sede de inquérito, trata-se de mero erro material, visto que em todos os outros documentos, inclusive no boletim de ocorrência respectivo, há referência à placa MJE-0487.

O fato de o recorrente não ter sido preso em flagrante não inviabiliza o reconhecimento da autoria, quando demonstrada de outra forma, dado que não se adota o tarifamento probativo.

No caso, o policial rodoviário federal CHARLES FRUGULI MOREIRA asseverou, quando de sua oitiva em sede inquisitorial, o que se segue, ipsis litteris (fl. 32, ID100143569):

“QUE participou da abordagem que decorreu na lavratura do Boletim de Ocorrência 279873, de 06/04/2013; QUE estava no Posto da PRF em Caarapó, era noite e estava iniciando uma chuva, momento em que deu ordem de parada para o primeiro veículo, caminhão Volvo placa MJE0747, placa de Santa Catarina; QUE o motorista obedeceu a ordem, tendo parado o veículo em frente ao Posto; QUE em entrevista ao motorista ele apresentou sua documentação pessoal (cuja cópia é apresentada pelo depoente), tratando-se de CARLOS MACEDO JUNIOR, tendo ele afirmado que transportava óleo de soja; QUE a CNH apresentada aparentava ser original e a foto do documento era semelhante ao portador; QUE tal motorista apresentou também a Nota Fiscal no 000.158.283 (cuja cópia é apresentada pelo depoente), sendo que em posterior consulta aos sistemas verificou se tratar de nota fiscal falsa, eis que a chave de acesso é inexistente; QUE no momento em que depoente pegou a documentação para conferência, solicitou aos seus colegas que realizassem a abordagem do caminhão que estava parado logo atrás deste primeiro e estava aguardando em cumprimento à sua ordem de parada; QUE após os colegas iniciarem a abordagem, este segundo veículo então avançou e iniciou fuga, parando apenas quatrocentos metros, aproximadamente, a frente do Posto, sendo que com isso o motorista empreendeu fuga para dentro da área rural; (...) QUE após a abordagem a este segundo veículo, um terceiro veículo, carreta Mercedes Benz LS 1935, placa BUP-2042, estava na fila para ser abordado e antes de chegar no Posto da PRF abandonou o veículo na pista e empreendeu fuga; (...) QUE em meio a esta abordagem que envolveu a atuação de todos os membros da equipe que estavam no Posto da PRF, o motorista CARLOS MACEDO JUNIOR se aproveitou do desvio de atenção da equipe e empreendeu fuga; QUE os três veículos abordados trafegavam na rodovia vindo de Juti no sentido de Caarapó (sul-norte); QUE verificaram o conteúdo da carga dos três caminhões abordados e constataram se tratar de cigarros, todos eles com a carga no máximo da capacidade; QUE toda a documentação referente à abordagem foi entregue à Inspetoria da Receita Federal em Ponta Porã/MS, inclusive os caminhões com as respectivas cargas; QUE se recorda que foram registradas fotografias das cargas dos veículos".

O depoimento de RENATO MACHADO NUNES JUNIOR e JOSÉ RICARDO CABREIRA CAMPOS corroboram tal contexto, conquanto nada acrescentem quanto à descrição dos fatos, dado que não realizaram a abordagem do apelante. Assim, é despiciendo que, quando na função de testemunhas, não se recordassem da apreensão do documento de CHARLES, porquanto, além do interstício transcorrido, não realizaram tal ato.

Por outro lado, CHARLES FRUGULI MOREIRA corroborou a narrativa retrocitada quando testemunhou em juízo, confirmando que o rosto da pessoa que dirigia o caminhão correspondia a da Carteira Nacional de Habilitação então fornecida (mídia ID 100143884):

(DEFESA: No Boletim de Ocorrência, eles descrevem que a circunstância da apreensão foi durante a noite, parece que até iniciando uma chuva. O senhor se recorda?) Foi, tava começando a chuviscar um pouquinho. (DEFESA: Mesmo assim o senhor conseguiu observar o documento dele e identificar que era a mesma pessoa que estava no caminhão?) Sim. Eu observei a foto e o cidadão que tava ali. Eu lembro até da fisionomia. Branco, barbinha rala. (DEFESA: E tinha mais algum tipo de documentação além da CNH?) CNH, o documento do carro, do caminhão no caso, e a nota fiscal que era falsa. (DEFESA: Mas também estava no nome da mesma pessoa?) Agora do nome eu não me lembro. Mas eu lembro bem do caminhão e que era a mesma pessoa. (DEFESA: A CNH, o senhor se recorda se falaram se era o documento verdadeiro ou alguma coisa assim?) Posteriormente, eles devem ter analisado isso em Delegacia. No momento, pelo que nós periciamos, a CNH era verdadeira. (DEFESA: Quanto essa questão da identificação da documentação dele, o senhor teve bastante contato enquanto ele estava dentro do caminhão, fora. Quanto tempo que durou mais ou menos?) O tempo que durou ali. Nós abordamos, ele chegou a descer, começou a desenrolar, aí aconteceu essa obstrução aí, quando o outro saía, aí nós desviamos a atenção. Foi questão de dois, três, minutos. A gente desviou a atenção, quando foi ver, já tinha saído. Mas assim, deu pra perceber pela fisionomia, a comparação da CNH com a pessoa. Dava pra saber que era ele mesmo. Nas outras carretas nós até procuramos identificar ou tentar alguma coisa que identificasse também dentro dela os outros motoristas, mas não...

Ressalte-se que a defesa não levantou em suas peças qualquer questionamento sobre a autenticidade da CNH ou RG apreendidos, limitando-se a alegar que o réu teria perdido os documentos pessoais, conforme boletim de ocorrência que anexaria, mas jamais juntou aos autos. Outrossim, não apresentou qualquer álibi.

Logo, dessumindo-se dos elementos contidos dos autos a autoria e a materialidade delitiva, confirmo a condenação de CARLOS MACEDO JUNIOR pela prática do crime previsto no art. 334, caput, primeira parte, do Código Penal (redação anterior à Lei no 13.008/2014).

Passo à aplicação da pena.

4. Aplicação da pena

4.1 Dosimetria

O juízo a quo elevou a pena para 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão pelos seguintes motivos: (i) culpabilidade acentuada, pois o réu fugiu ao ser abordado; (ii) as circunstâncias seriam graves, considerados os 237.000 (duzentos e trinta e sete mil) maços de cigarros apreendidos e a utilização de nota fiscal falsa; (iii) as consequências seriam expressivas, dado o valor elidido.

Não obstante, o fato de o acusado ter se evadido não pode ser considerado circunstância negativa, pois a fuga está incluída no direito a não autoincriminação e na preservação do status libertatis, de acordo com a jurisprudência desta Corte, que inclusive afasta a imputação do delito de desobediência em casos parelhos:

"A fuga para evitação de flagrante delito está compreendida no direito a não autoincriminação (nemo tenetur se detegere), não configurando o delito de desobediência" (ApCrim 0002188-75.2017.4.03.6005, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO FONTES, TRF3 - QUINTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:17/06/2019)

"A fuga com o intuito de evitar a prisão em flagrante delito, não configura o crime de desobediência, configurando mero exercício da autodefesa. Conduta atípica" (ApCrim 0002211-55.2016.4.03.6005, DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI, TRF3 - DÉCIMA PRIMEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/04/2018)

Na mesma senda, iludir o Fisco é intrínseco à conduta, devendo-se demonstrar detrimento excepcional para exasperar a pena sob esse mote, portanto; no caso, entendo que a vultuosidade do delito já foi valorada negativamente com a exasperação pela quantidade de cigarros apreendidos.

Ainda, a reprimenda pela quantidade - fixada em primeiro grau em mais que o dobro do mínimo legal - é desproporcional em relação ao que tem sido aplicado por este Tribunal:

232.000 maços e maus antecedentes, 01 ano e 06 meses (TRF 3a Região, QUINTA TURMA, ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 74892 - 0001407-91.2011.4.03.6125, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO FONTES, julgado em 26/08/2019, e-DJF3 Judicial 1 DATA:02/09/2019)

Por conseguinte, reduzo a pena-base para 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, interregno que se torna definitivo por ausência de alteração da sanção nas demais fases quando da dosimetria em primeira instância.

4.2 Do regime inicial

A sentença estabeleceu que o regime inicial de cumprimento da pena deve ser o semiaberto, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 33, §3o, CP). No entanto, se mesmo a reincidência, isoladamente, não enseja regime mais gravoso que a aquele pertinente à sanção cominada (Súmula no 269 do STJ), não é proporcional que uma única vetorial seja suficiente para tal. Cito precedente coevo do Tribunal da Cidadania nesse sentido:

"(...) não se mostra nem razoável nem proporcional que uma única circunstância seja suficiente para, por si só, justificar a imposição do regime inicial mais gravoso" (AgRg no REsp 1806455/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 21/06/2019)

4.3 Substituição da pena

Da mesma sorte, o juízo a quo não substituiu a sanção corporal por restritivas de direitos. No entanto, dado que o código penal permite a substituição mesmo em havendo reincidência (art. 44, § 3o), não me parece razoável que uma circunstância negativada de réu primário inviabilize a transmudação.

A lei não exige que todos os vetores sejam favoráveis, tão só que seu conjunto indique que a permuta seja suficiente, o que entendo ser o caso.

Consequentemente, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade .

4.4 Inabilitação para dirigir

O juízo a quo assentou a inabilitação para dirigir pelo prazo da pena imposta.

A defesa sustenta a inaplicabilidade de tal, visto que se mostra ineficaz para desestímulo da reiteração e porque também não houve gravidade na conduta.

Observo que o efeito específico indigitado não é automático, demandando declaração judicial e motivação idônea, conforme se dessume do parágrafo único do art. 92 do Código Penal

Assim, além do requisito a priori - qual seja, utilização de veículo como meio para a prática de crime doloso -, mister a indicação concreta da conveniência da imposição para o caso específico, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1501819/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 05/10/2015).

No mesmo sentido, ensina a doutrina que "o magistrado precisa proceder à apreciação da natureza e da extensão do dano, bem como às condições pessoais do réu" (MASSON, Cleber. Código Penal comentado. 5. ed. São Paulo: Método, 2017, p. 445).

No caso, o magistrado de piso limitou-se a assentar o seguinte, literalmente:

"Anoto que a medida, além de sua adequação legal, encontra adequação social inegável, sobretudo nesta região de fronteira seca com o Paraguai" (fl. 41, ID 100143882).

Embora, com efeito, as regiões fronteiriças sofram mais intensamente com o contrabando, não houve valoração das condições pessoais do autor, razão pela qual passo à sua análise.

O réu não possui maus antecedentes nem responde por feitos em curso, sequer no âmbito administrativo, de sorte que entendo que a medida não se adequa, in casu, ao escopo da norma, que é de prevenção especial negativa. Ainda, prejudica eventual ressocialização do infrator.

Nesse sentido, cito precedente do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO. EFEITO EXTRAPENAL DA CONDENAÇÃO. INABILITAÇÃO PARA CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 92, III, DO CP). SUPOSTA ILEGALIDADE NO ACÓRDÃO QUE EXCLUIU A MEDIDA. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, CALCADA NA INCONVENIÊNCIA DA APLICAÇÃO. PRECEDENTES DA SEXTA TURMA.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 1422535/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 28/05/2019)

5. Dispositivo

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso defensivo para reduzir a pena-base, fixando a reprimenda definitiva do réu em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e a substituindo por restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade, em entidade a ser designada pelo Juízo da Execução, e no pagamento de prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo. Afasto o efeito secundário específico de inabilitação para dirigir.

Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor de CARLOS MACEDO JUNIOR.

É o voto.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 334, "caput", DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI No 13.008/2014). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. ALTERAÇÃO DE REGIME. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL. AFASTAMENTO DO EFEITO SECUNDÁRIO DO ART. 92, iii, DO cp. RECURSO DEFENSIVO PROVIDO EM PARTE.

1. Materialidade e autoria demonstradas pelo conjunto probatório.

2. Redução da pena-base, porquanto a quantidade de produtos apreendidos não legitima exasperação tamanha efetuada pelo magistrado de piso.

3. Se mesmo a reincidência, isoladamente, não enseja regime mais gravoso que a aquele pertinente à sanção cominada (Súmula no 269 do STJ), não é proporcional, no caso, que uma única vetorial negativada seja suficiente para tal.

4. Dado que o estatuto repressor permite a substituição da pena, mesmo em havendo reincidência (art. 44, § 3o), não é razoável que uma circunstância negativada de réu primário inviabilize a transmudação. A lei não exige que todos os vetores sejam favoráveis, tão só que seu conjunto indique que a permuta seja suficiente.

5. O efeito específico da inabilitação para dirigir não é automático, demandando indicação concreta da conveniência da imposição para o caso específico, de acordo com as condições pessoais do condenado (art. 92, parágrafo único, do Código Penal).

6. Apelação parcialmente provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso defensivo para reduzir a pena-base, fixando a reprimenda definitiva do réu em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e a substituindo por restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade, em entidade a ser designada pelo Juízo da Execução, e no pagamento de prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo. Afastar o efeito secundário específico de inabilitação para dirigir. Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor de CARLOS MACEDO JUNIOR, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.